Tribunal: TJPA
Processo: 0001609-14.2019.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001609-14.2019.8.14.0090

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0001609-14.2019.8.14.0090

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A

APELADA: MARIA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: RITA DE CÁSSIA SANTOS DE AGUIAR OAB/PA 20.786

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIVÉL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II Ocorre
que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais
o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
l
ogo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial
.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum
com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
VI
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0001609-14.2019.8.14.0090

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A

APELADA: MARIA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: RITA DE CÁSSIA SANTOS DE AGUIAR OAB/PA 20.786

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO BRADESCO S.A
em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face de
MARIA FERREIRA DOS SANTOS.

Informa a autora na inicial (ID 3334089), sobre a cobrança pelo banco requerido de parcelas consignadas de financiamento efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência. Não reconhece as relações contratuais que sustentam as cobranças, assim discriminadas: contrato nº 0123328937374, datado de 07/07/2017, teve seu primeiro desconto em 08/2017, já foram descontadas 19 parcelas de R$ 45,66, referente ao período de 08/2018 a 03/2019 totalizando R$ 867,54, com previsão da última parcela para 07/2023; contrato nº0123309858911, realizado em 11/08/2016, teve a primeira parcela descontada em 09/2016, ativo até a presente data, com previsão de término em 2022, já foram descontadas 30 parcelas de R$ 30,77 referente ao período de 09/2016 a 03/2019 totalizando R$ 923,10, e o terceiro contrato nº. 66391620, efetuado em 14/08/2013, com os descontos realizados no período de 09/2013 a 08/2018, tendo sido descontados 60 parcelas de R$ 153,00, totalizando R$ 9.180,00.

Com esses argumentos, requereu
, gratuidade processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente no valor de R$21.941,28(vinte e um mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos),
danos morais estimados em R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais), inversão do ônus da aprova e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais extratos fornecidos pelo INSS, onde consta os contratos de empréstimos consignados questionados na ação (ID. 3334089).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial, determinação à citação do réu. Foi ainda, deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90 (ID 3334090).

Contestação do BANCO BRADESCO S.A. no ID. 3334091 e 3334092.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,
(ID.3334094)
, julgou procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

“(...)
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA FERREIRA DOS SANTOS, CPF 770.267.482-20 em face do BANCO BRADESCO S.A, para o fim de: a) Declarar a inexistência dos contratos de nº 0123328937374, 0123309858911 e 66391620, questionados na presente ação; b) Condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002. c) Condenar a requerida à restituição dos valores indevidamente descontados da conta do autor, em dobro, totalizando R$ 21.941,28 (VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desconto indevido e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 398 do CC. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Feito sujeito ao art. 523 do NCPC. (...)”

Interposto recurso de apelação,
BANCO BRADESCO S.A.
(Id 3369260
)
alegou de forma sucinta que inexiste qualquer ilegalidade no contrato de crédito consignado celebrado entre as partes, que fora devidamente formalizado, tendo a parte autora total ciência e arguido com as condições e cláusulas contratuais não havendo qualquer indicativo que houve fraude.

Dessa forma, requer o afastamento da condenação imposta a título de danos materiais, tendo em vista que o Recorrente tão somente cobrou valores que lhe eram devidos, agindo, portanto, no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em descontos indevidos e consequentemente requer que seja afastada a condenação em dobro, tendo em vista que o Banco, ora Recorrente, não agiu com má-fé ou ilegalmente.

Afirma a impossibilidade de condenação por danos morais, porém caso seja mantida, que seja minorada dentro dos parâmetros compatíveis com base na extensão do dano eventualmente causado, sob pena de enriquecimento ilícito. Pleiteia o prequestionamento da matéria

Por fim, pugna que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão no ID.3334097

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
º0001609-14.2019.8.14.0090

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A

APELADA: MARIA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: RITA DE CÁSSIA SANTOS DE AGUIAR OAB/PA 20.786

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos da autora.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Ocorre que o BANCO BRADESCO S.A., embora tenha afirmado
a existência do contrato, limitou-se à impugnação genérica dos fatos e insurgindo-se quanto à questão de direito, não apresentando provas capazes de desconstituir o alegado pela autora, ou seja, nada trouxe aos autos para comprovar a relação contratual impugnada.

Diante disso, verifica-se que não há nos autos a comprovação da relação contratual e de disponibilização dos valores em cobrança por meio das consignações questionadas. Não se justifica que o banco credor não possua tais documentos, eis que constituem o substrato que autoriza a cobrança do seu crédito.

Logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial.

Por sua vez, a parte autora juntou aos autos extrato da autarquia federal comprovando os descontos relativos aos contratos questionados na inicial (ID.3334089).

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

Assim, mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se necessária a manutenção da sentença atacada.

Esse é o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1. (...) 2. (...) 3. No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS. O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo,
seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo apelante:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Assim, mantenho na integra a decisão vergastada.

Quanto ao pleito de prequestionamento,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o recorrente suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que o recurso

n
ã
o seja apreciado ou mesmo improvido, caso o tribunal superior considere acolhido a pretensão autoral
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A., PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 20/10/2022